Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725000-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNA GOMES GUIMARAES, LUIZA VIDAL PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS FREDERICO MARTINS, ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda em face da r. decisão (ID 66623392 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Bruna Gomes Guimarães e Outros em desfavor da Agravante e de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 22.525,44 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) na conta das requeridas. Alega, em resumo, que o negócio jurídico objeto dos autos foi firmado após o rompimento do vínculo que mantinha com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Defende que a tutela de urgência foi deferida sem que estivessem presentes os requisitos legais. Destaca que é empresa idônea e que não há qualquer risco ao recebimento dos créditos dos Autores, caso seja reconhecido o direito postulado no processo de origem. Aduz que as operações de câmbio geradoras do prejuízo aos Agravados não respeitaram os requisitos legais e que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis, eis que a disponibilidade de ativos é instrumento necessário à atividade desenvolvida pela Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores em suas contas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, das informações até agora juntadas aos autos, não há como afirmar a responsabilidade da Agravante em relação ao negócio firmado entre os Agravados e a empresa IEX. Incontroverso que a referida empresa manteve vínculo com a Agravante, pois atuava como correspondente dela (ID 67122627 e 67122629 dos autos de origem). Segundo o art. 2o da Resolução 3.954 do Banco Central, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado (...)”. A despeito dessa disposição, há indícios de que a relação entre a Agravante e a IEX se encerrou antes do negócio entabulado entre essa empresa e os Agravados. É o que se depreende do e-mail colacionado nas razões deste recurso, oriundo do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, que atesta o fim do vínculo entre as duas empresas em 22/1/2020 (ID 17972116, fl. 6), bem como da notificação de rescisão contratual e das telas do sistema da Agravante (ID 67238331 dos autos de origem), que demonstram atos tendentes ao fim do liame em dezembro de 2019. Registre-se que pesquisa atual ao site do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/correspondentescambio) revela não haver vinculação da empresa IEX a qualquer corretora. Em relação à Agravante, o resultado reflete a existência de contrato com diversas instituições correspondentes no País. Esses elementos probatórios, que provavelmente serão objeto de apreciação pelo d. Juízo de origem após a devida instrução processual, denotam, neste momento de análise perfunctória, inexistir comprovação de responsabilidade da Agravante que justifique a constrição cautelar do patrimônio dela. Além desse aspecto, também há que considerar a ausência de indícios de que a Agravante esteja insolvente, ou que irá praticar atos para se esquivar de eventual responsabilidade apurada no processo de origem. Ao contrário e conforme destacado, a aludida pesquisa ao site do Banco Central do Brasil aponta o pleno funcionamento da Agravante, na medida em que opera por meio de diversos correspondentes pelo País; logo, há indicativo de sua solvência. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores nas contas bancárias da Agravante, que foram bloqueados em razão da ordem contida na r. decisão agravada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator